Tribunal: TJMT
Processo: 0003559-28.2016.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003559-28.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAYRA DE SOUZA CUNHA - CPF: 061.651.001-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA - CPF: 036.372.111-81 (APELANTE), A BANDEIRANTES CALCADOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAYRA DE SOUZA CUNHA - CPF: 061.651.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO [EM CONCURSO FORMAL] E DE CORRUPÇÃO DE MENOR –
RECURSO DA DEFESA
– 1.
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO ART.
180, §3.º, DO CP
– IMPOSSIBILIDADE -
AGENTE FLAGRADO NA POSSE DE OBJETOS ESPÚRIOS, QUE ENSEJA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EVIDENCIANDO A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE – 2. QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO, PEDIDO DE
FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA NOS MÍNIMOS LEGAIS
– VIABILIDADE – ARGUMENTO INIDÔNEO NAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RETIFICAÇÃO DA MULTA COM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE -

3.
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
, A FIM DE APLICAR O CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – 4.
REVOGAÇÃO DO PERDIMENTO DO VALOR DA FIANÇA PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
-
INVIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO
EX OFFICIO
.

1.
No delito de receptação dolosa simples [art. 180,
caput
, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes).
In casu
, não há nos autos qualquer elemento ou indício que demonstre o desconhecimento do apelante acerca da origem criminosa dos objetos apreendidos em seu poder, notadamente em razão das contradições existentes nos depoimentos do réu e das peculiaridades apresentadas na transação comercial realizada para a obtenção dos objetos.

2. Em relação ao crime de receptação, cabível a imposição da pena-base no mínimo legal quando vislumbrada a inidoneidade do argumento lançado nas consequências do delito, este atinente ao fato da conduta ilícita fomentar a prática de infrações patrimoniais. Outrossim, a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, tornando de rigor reajustá-la ao menor patamar previsto em lei [Enunciado Orientativo n.º 33 da TCRR/TJMT].

3. Atua-se
de ofício
para reconhecer concurso formal único entre os
dois crimes
de receptação e
o crime
de corrupção de menor, com escolha do coeficiente fracionário de 1/5 (um quinto), a incidir sobre a maior reprimenda [Enunciado Orientativo n.º 35 da TCRR/TJMT].

4. Como é cediço, a condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção. Outrossim, a teor do art. 336 do Código de Processo Penal, o valor da fiança vinculado ao processo pode ser destinado ao pagamento das custas processuais, acaso sobrevenha a condenação definitiva do agente. O saldo eventualmente remanescente após as deduções cabíveis poderá ser restituído ao réu em momento oportuno e perante o d. Juízo da Execução Penal, responsável pela fiscalização do cumprimento das obrigações impostas ao réu, incluindo o pagamento das custas processuais.

Apelo parcialmente provido, com providência de ofício.

APELANTE

ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu

ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
0003559-28.2016.8.11.0064 - Código 642127
, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no
art. 180,
caput
c/c art. 70,
caput
, ambos do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, às penas privativas de liberdade de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
e
01 (um) ano de reclusão
, em regime
inicial aberto
, e ao pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
113671522 - Págs. 07/21, o recorrente vindica:
(i)

a

absolvição do crime de receptação que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal;
(ii)
a
desclassificação da conduta
para a forma culposa
, tipificada no § 3.º do art. 180 do Código Penal, porquanto ausente a comprovação do dolo direto
; (iii)
a
fixação da pena-base do crime de receptação no mínimo legal
, em razão da inidoneidade do argumento utilizado para desabonar as consequências do crime, cumulada com o pedido subsidiário de
retificação do acréscimo dela decorrente
, a fim de se observar o parâmetro jurisprudencial de 1/6;
(iv)
a
readequação da pena de multa
, em prestígio ao princípio da proporcionalidade;
(v)
a
revogação do perdimento do valor da fiança para o pagamento das custas processuais.

Nas contrarrazões vistas no ID
113671523 - Págs. 122/134,
o Ministério Público

defende o acerto da decisão guerreada e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
115102954
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é tempestivo, fora interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Limitando-se ao fato controvertido no recurso, verte da denúncia que na data de
13 de abril de 2016
, por volta das 11h, na residência n.º 11, quadra 23, bairro Cidade de Deus, na cidade de Rondonópolis/MT, o recorrente
ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA
, vulgo “Borracheiro”,
adquiriu e ocultou em proveito próprio coisas que sabia ser produtos de crimes
, consistentes em sandálias, tênis, camisetas, shorts, camisa e camisetas, pertencentes à empresa
“Bandeirantes Calçados”
; alto faltantes, aparelho de som, alarme, caixa de som, aparelho gps, kid de luz de led e notebook, pertencentes à empresa
“Car System”
; alto falantes pertencentes à empresa “Tuka Som”; e módulos da marca Pyramid e alto falantes, pertencentes à empresa “MT Sound”

[Fato 01].

Dessume-se dos autos, outrossim, a existência de
aditamento da denúncia
(ID
113671521 - Pág. 74)
, pois elucidado na fase instrutória que o recorrente
corrompeu o inimputável

Charlles Rafael da Silva
, à época com 17 anos, induzindo-o e/ou praticando crime na sua companhia
[Fato 02].

Segundo a narrativa do órgão acusatório, a Polícia Judiciária Civil recebeu informações atribuindo ao recorrente e a sua convivente
Nayara de Souza
o cometimento do crime de receptação, motivando o deslocamento de uma equipe à residência daqueles.

Destarte, ao tempo da aproximação da viatura policial, o ora recorrente empreendeu fuga pelos fundos do imóvel, remanescendo no seu interior apenas a sua convivente, quem possibilitou o ingresso dos agentes públicos e a localização de diversos objetos provenientes de crimes patrimoniais ocorridos naquela urbe.

No âmbito da Delegacia de Polícia, a conduzida
Nayara de Souza
esclareceu que o ora recorrente adquirira os vestuários apreendidos do inimputável
Charlles Rafael da Silva Campos
, narrativa esta convergente com aquela prestada pelo réu, que confirmou a compra dos produtos pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), assim como a anuência em receber e ocultar para o adolescente os demais eletroeletrônicos localizados no imóvel.

Por esses fatos,
ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA
foi
denunciado e condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
c/c art. 70,
caput
, ambos
do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, contexto este em que o ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1. D
O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO § 3.º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL:

Da detida análise dos autos, denota-se que a

materialidade

do crime de receptação ressai inconteste a partir
do auto de prisão em flagrante (ID
113671520 - Pág. 11); dos boletins de ocorrência (ID 113671520 - Págs. 12/14; ID 113671520 – Págs. 49/50; ID
113671520 - Págs. 53/55; ID 113671520 - Págs. 59/60; ID 113671520 - Pág. 64
); do termo de exibição e apreensão (ID 113671520 - Págs. 39/40),
do auto de avaliação (ID 113671520 - Pág. 126), além dos depoimentos produzidos durante a persecução penal.

No tocante à
autoria
, por sua vez, vislumbra-se a presença de provas suficientes e aptas a demonstrar o envolvimento de
ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA
no delito que lhe foi atribuído e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, o IPC
Nelson de Souza Neto
esclareceu
em juízo
que as filmagens do sistema de segurança da empresa ‘Bandeirantes’ e as informações colhidas no local do fato responsabilizavam o adolescente
Rafael
pelo crime de furto ali ocorrido, o que levou a equipe a individualizar a residência da avó daquele e, por corolário, a do ora recorrente, muito próxima àquela, onde o inimputável de fato se encontrava.

Por oportuno, esclareceu que quando da aproximação da viatura, o ora recorrente e o adolescente empreenderam fuga pelos fundos do imóvel, remanescendo no seu interior apenas a convivente do primeiro,
Nayara de Souza
, quem viabilizou a localização dos objetos espúrios, com esclarecimentos de que o adolescente
Rafael
os vendera para o seu companheiro, não sabendo informar maiores detalhes da transação comercial firmada entre eles (Relatório de Mídia de ID
113671524
).

Extrai-se do acervo probatório, outrossim, que o recorrente
ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA
e a informante
Nayara de Souza
corroboraram em juízo os dizeres do agente público, pois, malgrado tenham apresentado escusas e justificativas para se isentarem quanto ao prévio conhecimento da ilicitude dos objetos apreendidos, confirmaram que aqueles se encontravam no interior da residência que lhes pertenciam (Relatório de Mídia de ID
113671524
).

Como é cediço, nos crimes de receptação, tal contexto fático enseja a presunção de autoria
delitiva
e, por corolário,
inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que os possuíam de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

Nesse sentido, a jurisprudência dispõe que
“
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
) – Destaquei.

In casu
, a Defesa permaneceu inerte e não logrou demonstrar o desconhecimento do ora recorrente quanto à origem ilícita dos objetos, subsistindo, noutro viés, contradições e peculiaridades nos seus relatos, estes suficientes para corroborar a autoria do crime e a atuação dolosa descrita na peça inicial.

Com efeito,
ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA
relembrou
extrajudicialmente
o seu encontro com o inimputável
Rafael
em uma praça da cidade, onde soube da oferta de venda de vestuários, apta a motivá-lo a comparecer na residência daquele para adquirir alguns itens pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Na mesma oportunidade, esclareceu que posteriormente à aludida transação comercial o inimputável esteve na sua residência para lhe entregar alguns objetos relacionados ao som automotivo, sob o pretexto de que em breve iria anexá-los em um veículo e não tardaria para buscá-los. Não obstante, na mesma data, a Polícia Civil compareceu no imóvel, apreendeu e os identificou como produtos de crimes (ID
113671520 - Págs. 28/29).

Sob o crivo do contraditório
, o recorrente alterou a narrativa, dizendo que na data do fato o adolescente comparecera à sua residência com o fito de permutar as peças de roupas e objetos relacionados ao som automotivo por uma motocicleta velha, cuidando-se do primeiro contato existente entre eles. Destacou, outrossim, o seu desconhecimento quanto à ilicitude daqueles e amparou a sua fuga no fato do adolescente ter-lhe determinado
“corre, depois a gente resolve isso”
(sic)
(Relatório de Mídia de ID
113671524
).

Ao que se vê, as inconsistências vistas nos relatos os descredibilizam sobremaneira, assim como evidenciam a sua tentativa de alcançar a inocência, quiçá eventual atuação culposa, ambas sem êxito, notadamente porque somadas a elas subsistem as peculiaridades narradas pela sua convivente.

Nesse viés,
Nayara de Souza
aclarou
em juízo
a prévia relação de amizade existente entre as mães dos envolvidos, que os permitiriam se conhecer previamente e, quanto ao recorrente, ao menos suspeitar da intenção e dos meios empregados por um jovem de 17 (dezessete) anos de idade na aquisição de um veículo usado, afinal, a legislação de trânsito não lhe autoriza conduzir veículo automotor e, na realidade dos autos, não se mostrava crível deter meios lícitos para aquisição de tal bem.

Outrossim, a informante destacou que o ora recorrente garantia a subsistência por meio da venda de automóvel, condição a qual lhe exigia a adoção de cautelas mínimas nas transações comerciais, notadamente se tratando da compra de bem por meio de permuta com objetos pessoais e de som automotivos em detrimento de pecúnia, meio usualmente empregado para o engrandecimento do patrimônio.

Nesse diapasão, as circunstâncias envoltas à elucidação do crime demonstraram
o prévio conhecimento do recorrente quanto à ilicitude dos bem e a sua atuação dolosa
, porquanto no que se refere ao elemento psicológico do tipo penal, diante da dificuldade de comprová-lo, o ordenamento jurídico convalida a sua análise por meio de indícios, de depoimentos orais e de fatores relacionados à descoberta do crime, à medida que se relaciona com aspectos internos da conduta e com os pensamentos do infrator, estes impeditivos de

reconstrução, por serem puramente intelectuais.

A ilustrar, colaciona-se
os ensinamentos do doutrinador
Eugênio Pacelli:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude),
é preciso uma boa dose de cautela
. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso
a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)

– Destaquei.

Nesse diapasão, o acervo probatório volvido impede o acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória para a modalidade culposa do crime de receptação, prevista no art. 180, §3.º, do Código Penal,
razão pela qual deve
persistir a condenação, tal qual realizada na sentença vergastada.

2. DAS PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA IMPOSTAS PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO:

No que se refere ao pedido de fixação da pena-base do crime de receptação no mínimo legal e de readequação da pena de multa, da detida análise dos autos,
conclui-se que a melhor sorte assiste à Defesa.

Extrai-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária impôs
carga negativa nas consequências do crime
e, por corolário,
somou seis meses de punição à pena mínima abstrata
, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Às circunstâncias do crime e os motivos são normais ao tipo e infelizmente comuns,

mas são tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade consequências negativas
.
Desta feita e porque não há como dissociar a conduta do acusado, como receptador, no acréscimo de outros crimes patrimoniais,

majoro a pena em 06 (seis) meses
. A vítima nada contribuiu para a conduta maléfica da agente”.
(Excerto extraído do ID 113671523 - Pág. 9).

Nos termos ressaltados pela Defesa, o argumento empregado para desabonar
as consequências do crime
revela-se
inidôneo
para o recrudescimento da pena-base, por se mostrar genérico e ínsito ao próprio tipo penal, que invariavelmente exige a existência de infração penal antecedente e a intenção do agente de obter vantagens oriundas daquela.

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“
o argumento de que a receptação fomenta a prática de crimes patrimoniais não justifica a majoração da reprimenda na primeira fase”
(STJ, HC 556.673/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 28/02/2020) – Destaquei.

Com efeito, escorreito
AFASTAR
o desvalor atribuído às consequências do crime e, por corolário, reajustar a pena-base para o mínimo legal, consistente em
01 (um) ano de reclusão
.

Nas fases subsequentes não foram reconhecidas agravantes e/ou atenuantes, tampouco causas de aumento e/ou diminuição da pena,
razão pela qual a pena final para o crime de receptação permanece em 01(um) ano de reclusão.

Em relação à
pena de multa
, necessário reajustá-la proporcionalmente à atuação realizada para fixação da pena privativa de liberdade, observando-se, desta feita, o Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT, cujo teor ressai colacionado:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Sublinhei.

Destarte, na primeira fase da dosimetria penal, fixa-se o valor da pena de multa no mínimo, consistente em
10 (dez) dias-multa
, o qual ganha definitividade em razão da ausência de atenuantes e/ou agravante, assim como da inexistência de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

3. DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E O DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ATUAÇÃO DE OFÍCIO:

Evidencia-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária reconheceu a multiplicidade de crimes de receptação e a possibilidade de se reconhecer o concurso formal, quantificando-os no valor de três, a despeito da denúncia ter individualizado a existência de quatro vítimas distintas.

A seu turno, ao cabo do sistema trifásico, aplicou o concurso formal entre os crimes de receptação, com a incidência da fração de 1/6 (um sexto), correspondente ao cometimento de apenas dois crimes [Enunciado Orientativo n.

º 35 da TCCR/TJMT], em notória contradição ao seu próprio raciocínio elencado no bojo da sentença e à narrativa da peça inicial, não sendo tais pontos combatidos pelo órgão acusatório, sequer em sede de embargos declaratórios.

A fim de trazer maior clareza à temática, colaciono breve excerto do
decisum
,
in verbis
:

“No tocante ao concurso formal, verifica-se que a denúncia narra que foram praticados
três delitos de receptação
. Já a defesa, requer o afastamento do crime formal, com o reconhecimento da existência de crime único. (...)

Dessa forma, considerando que, in casu, trata-se de crime idêntico, qual seja, receptação, sobre o qual incidirá o aumento relativo ao concurso formal, conforme prevê o art. 70 do Código Penal. (...)

Por fim, considerando que, durante a ação, foram atacados os patrimônios de
duas vítimas distintas
,
entendo que a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal deve ser realizada à fração de 1/6
”.
(ID 113671523 - Pág. 95).

Dessume-se da r. sentença condenatória, outrossim, que a autoridade judiciária
não realizou a somatória da pena
dos crimes de receptação com aquela derivada do delito de corrupção de menor e, para além disso, manteve-se omisso quanto ao pedido ministerial realizado no aditamento da denúncia, consistente no reconhecimento de
concurso material
entre as referidas infrações penais [receptação e corrupção de menor].

Nesse diapasão, no que se refere ao concurso de crimes, cumpre sanar a omissão existente na r. sentença
ex officio

e, de pronto, rechaçar a aplicação do art. 69 do Código Penal, pois, nos termos firmados pela jurisprudência pátria, revela-se escorreito o reconhecimento do
concurso formal entre os crimes de receptação e o de corrupção de menor
se evidenciada a unicidade da conduta e a ausência de desígnios autônomos para o alcance dos resultados, exatamente como se dá na hipótese em apreço.

Ilustrativamente:

“(...)
há concurso formal entre os crimes, porquanto o Tribunal a quo asseverou, expressamente, a não comprovação da existência de desígnios autônomos entre os crimes de receptação e corrupção de menores
.”
(HC 399.506/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017) – Destaquei.

No tocante à forma de aplicação do concurso formal entre os crimes de receptação e o de corrupção de menor, revela-se escorreito
incidir
por uma única vez a regra do art. 70,
caput
, do Código Penal
, em verdadeiro caso de
concurso formal próprio
heterogêneo
, sopesando-se o
número total de infrações penais
perpetradas pelo réu, porquanto, dessa forma, evita-se a violação ao princípio do
non bis in idem
.

A propósito, cuida-se de entendimento já adotado por este eg. Tribunal de Justiça,
consoante se vê do aresto em destaque
:

“APELAÇÃO – CORRUPÇÃO DE MENORES – CONHECIMENTO DA IDADE DO COMPARSA – CRIME FORMAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CONCURSO FORMAL COM DOIS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, COMETIDOS EM UMA ÚNICA AÇÃO – FRAÇÃO DE AUMENTO – BIS IN IDEM –
REDIMENSIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a configuração do crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na atividade criminosa. Súmula 500 do STJ.
Cometidos os dois delitos de roubo majorado e a corrupção de menores em apenas uma ação criminosa, deve ser reconhecido um único concurso formal entre eles, sob pena de bis in idem
”.
(TJ-MT - APR: 00181716620188110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/05/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2019) – Grifei.

No caso concreto, a escolha do coeficiente fracionário derivado do concurso formal deve observar os limites já impostos na sentença condenatória no tocante aos crimes de receptação, consistente na incidência da fração de 1/6 – representativa do cometimento de duas infrações penais - em razão da ausência de irresignação ministerial e da impossibilidade de ocasionar
reformatio in pejus
ao recorrente; acrescentando-se a esse raciocínio um único crime de corrupção de menor.

Assim, para fins de individualização da pena do recorrente, considera-se o cometimento de
dois crimes
de receptação e
um crime
de corrupção de menor e, nesse panorama, sobre a maior reprimenda – aqui idênticas – aplica-se o
coeficiente fracionário de 1/5 (um quinto),
nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 35
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos
, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois,
de 1/5 para três
, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, DJe n.º 9.998, de 11/04/2017) – Grifei.

Com efeito, fazendo-se incidir a fração de 1/5 (um quinto) sobre a de 01 ano de reclusão, alcança-se a pena definitiva
de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

A teor do disposto no art. 72 do Código Penal, no concurso entre crimes, as penas de multa são aplicadas distintas e integralmente; vislumbrando-se que, na espécie, apenas os crimes de receptação são apenados com tal espécie de sanção.

Assim, por se tratar de duas infrações penais distintas, nas quais foram impostas penas de multa no mínimo legal (10 dias-multa), impõe-se ao recorrente o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

O
regime inicial aberto
e as demais providências relacionadas ao processo de individualização da pena permanecem inalteradas.

4. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO
DO PERDIMENTO DO VALOR DA FIANÇA PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Em arremate, malgrado a Defesa vindique
revogação do perdimento do valor da fiança para o pagamento das custas processuais
, por se tratar de indivíduo hipossuficiente, que detém a prerrogativa de suspender o pagamento do montante por prazo certo e determinado, conclui-se que
a melhor sorte não lhe assiste.

A temática foi abordada de forma sucinta ao cabo da sentença condenatória, no momento em que a autoridade judiciária consignou “
Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais que excedam o valor da fiança, pois assistido pela Defensoria Pública. ”
(ID
113671523 - Pág. 96).

Como é cediço, a
hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que eventualmente procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
,
a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804,
caput
Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

No caso concreto, a autoridade mitigou sobremaneira o adimplemento das custas processuais, condicionando-a exclusivamente ao
quantum
anteriormente fixado para a obtenção da liberdade provisória com fiança.

Tal circunstância invariavelmente atrai a previsão contida no art. 336 do Código de Processo Penal, segundo o qual o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, posteriormente à condenação definitiva do agente.

Em sendo assim, uma vez prestada a fiança, ressai demonstrada a capacidade financeira mínima do agente para quitação das custas, porquanto o montante fica vinculado ao resultado do processo e à destinação previamente imposta pelo legislador,
in casu
, às custas processuais.

Portanto, não se mostra adequada a revogação
do perdimento do valor da fiança para o pagamento das custas processuais,
competindo à Defesa formular perante ao d. Juízo da Execução Penal o pedido de devolução do saldo eventualmente remanescente após as deduções legalmente cabíveis.

Em situação semelhante, cuidou-se do entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...)
O pedido de restituição da fiança somente pode ser apreciado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando tais valores serão apurados, descontados os referentes às custas processuais, indenização do dano causado à vítima, se existente, e da multa, quando fixada
. (...).”
(TJMT – N.U 0016103-74.2015.8.11.0002, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2017, publicado no DJE 17/03/2017). Grifei.

Destarte, neste ponto, a atuação da autoridade judiciária revela-se escorreita, tornando de rigor ratificá-la.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA
para readequar a pena-base e a pena de multa impostas no crime de receptação para os mínimos legais; atuando,
DE OFÍCIO
, quanto ao reconhecimento do concurso formal entre os delitos de receptação e corrupção de menor, com escolha do coeficiente fracionário de 1/5 (um quinto), que resulta na pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022